Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-28.2024.8.11.0047
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-28.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 005.696.182-07 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Aparecida Martins dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais movida em desfavor do Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da controvérsia; e (ii) apurar a existência de conduta ilícita por parte da instituição financeira capaz de ensejar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentação hábil para comprovar a validade da contratação, com destaque para a cédula de crédito bancário firmada, a regularidade da representação e a efetiva disponibilização dos valores à autora.

4. A parte autora, mesmo intimada, deixou de impugnar especificamente a contestação, autorizando a incidência da presunção de veracidade sobre os documentos apresentados pela ré, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

5. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral, inexistindo suporte jurídico para indenização, visto que os descontos realizados decorrem de obrigação contratual regularmente assumida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de contrato de empréstimo consignado acompanhado de prova documental regular e não impugnado pela parte autora conduz à presunção de veracidade quanto à sua validade. 2. Ausente a demonstração de ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 434 e 341; CC, art. 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív nº 1001062-94.2024.8.11.0047, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2025; TJMT, Ap Cív nº 1011130-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024; TJMT, Ap Cív nº 1008370-85.2025.8.11.0003, Rel.ª Des. Maria Helena Póvoas, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 343184882).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a apelada não juntou o contrato original questionado, sustentando que, o valor foi descontado indevidamente, sem qualquer suporte negocial que os autorize, pois o banco apesar de apresentar contestação alegando ilegalidade da inscrição, não juntou nenhum documento que comprove suas alegações.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 343184883).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id. 343184886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 343184882).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 480261411, firmado no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), bem como à apuração da existência, ou não, de conduta ilícita imputável à instituição financeira que pudesse justificar a pretensão indenizatória deduzida pela apelante. Soma-se a isso a necessária avaliação dos efeitos processuais decorrentes da ausência de impugnação à contestação, circunstância expressamente registrada pelo Juízo de Origem.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a instituição financeira ré trouxe aos autos elementos documentais suficientes para
demonstrar a existência e a regularidade da contratação questionada
. Consta que o empréstimo foi celebrado na modalidade consignado junto ao INSS, direcionado a correntistas, formalizado por meio de cédula de crédito bancário regularmente identificada, com indicação precisa do valor liberado. A defesa sustentou, desde a contestação, que a contratação decorreu de iniciativa da própria autora, que buscou o crédito, anuiu com as condições pactuadas, recebeu os valores e deles fez uso, não havendo qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Cito:

Essas alegações não permaneceram no plano meramente retórico. Vieram acompanhadas de documentação idônea, inclusive societária, apta a comprovar a legitimidade dos representantes da instituição financeira e a regularidade da operação de crédito. Não se observa, em nenhum momento, a juntada de elemento concreto que fragilize ou coloque em dúvida a higidez do negócio jurídico celebrado. Ao revés,
o conjunto probatório revela-se harmônico e coerente, apontando para a normalidade da contratação e para a efetiva disponibilização do numerário à autora
.

Importante frisar que, a assinatura presente no contrato e a assinatura do documento pessoal da autora são idênticas, vejamos:

Nesse contexto, ganha relevo decisivo o comportamento processual da parte autora. Consoante expressamente consignado pelo Juízo de Origem em decisão datada de 14 de novembro de 2024, embora regularmente intimada,
a autora deixou de apresentar impugnação à contestação
. Tal inércia não pode ser considerada irrelevante
. Ao silenciar diante dos fatos e documentos apresentados pela ré, a autora deixou de controverter especificamente a existência do contrato, a regularidade da contratação e o repasse dos valores, permitindo que se operasse a preclusão quanto a essas matérias
.

O efeito jurídico dessa omissão é claro: os documentos apresentados pela instituição financeira, não impugnados de forma específica, passam a ostentar presunção de veracidade, sobretudo quando se mostram suficientes para o esclarecimento da controvérsia. Foi exatamente essa a conclusão adotada pelo Juízo de Origem, ao reconhecer que o acervo documental constante dos autos se mostrava bastante para o julgamento antecipado do mérito, inexistindo necessidade de produção de outras provas. Tal proceder revela-se absolutamente consentâneo com as regras processuais e com a lógica do contraditório, não havendo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Superada a questão da validade contratual, impõe-se examinar a pretensão de indenização por danos morais. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração concomitante de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso concreto, nenhum desses requisitos se encontra configurado. Não se identifica qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, uma vez que a contratação restou demonstrada como regular e o crédito foi efetivamente disponibilizado. Ausente o ato ilícito, inexiste suporte fático-jurídico para o reconhecimento de dano moral indenizável.

Eventual desconforto experimentado pela autora em razão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário não pode ser dissociado da existência de contrato válido e eficaz. Não se trata de desconto indevido, mas de consequência direta de obrigação regularmente assumida.

A jurisprudência amplamente consolidada,
é firme no sentido de que, comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais ou em repetição de valores
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo recorrente, aposentado, que contestava descontos em seu benefício previdenciário, alegando inexistência de contratação válida com a instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2 . A controvérsia envolve a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com descontos atrelados à reserva de margem consignável (RMC), e a eventual configuração de danos morais e repetição de valores indevidamente descontados. III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante provas documentais robustas, incluindo assinatura digital, biometria facial e geolocalização, que evidenciam a anuência do recorrente aos termos pactuados
.4.
Não se constatou ofensa aos princípios da transparência e da informação previstos no CDC, tampouco elementos que comprovem vício de consentimento ou fraude na contratação
.5. A inexistência de boletim de ocorrência ou de qualquer outra medida apta a corroborar a alegação de fraude reforça a validade do contrato .6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é no sentido de que, comprovada a regularidade contratual, inexiste fundamento para a condenação por danos morais ou para a repetição de valores descontados. IV. Dispositivo e tese7 . Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A demonstração da regularidade de contrato de cartão de crédito consignado, por meio de provas documentais robustas, afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 170; CDC, arts . 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ; AREsp nº 1.882 .881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.06 .2021.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111304120248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por O.G.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S .A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado em nome da autora, com consequente existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, aptos a ensejar a declaração de inexistência da dívida, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação restou comprovada por meio de contrato físico assinado a rogo, com impressão digital da contratante, presença de duas testemunhas e juntada de documentos pessoais, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 595 do Código Civil. A autora, regularmente intimada, deixou de impugnar os documentos apresentados na contestação, inclusive o contrato juntado, perdendo a oportunidade de contestar formalmente sua autenticidade e de requerer produção de prova técnica. Foram juntadas gravações de chamadas telefônicas em que a autora confirma dados pessoais e solicita saques por meio do cartão de crédito, o que demonstra ciência da contratação e voluntariedade no uso do crédito. Os valores foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade da autora, o que comprova a utilização do crédito contratado, afastando a alegação de fraude
. A condição de idosa da autora não afasta a validade da contratação regularmente comprovada, sendo incabível presumir vício de consentimento sem elementos objetivos que o indiquem. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em dano moral, nem em repetição do indébito, tampouco em inexistência da relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta ou que assina a rogo é válida quando realizada com impressão digital e na presença de duas testemunhas. A ausência de impugnação específica ao contrato apresentado pela parte ré gera presunção de veracidade quanto à sua autenticidade. A efetiva utilização do crédito, confirmada por gravações telefônicas e depósito em conta da autora, afasta a alegação de fraude e de ausência de relação jurídica. A condição de idosa não presume vício de consentimento quando comprovada a regularidade do negócio jurídico. Inexistente a ilicitude na conduta da instituição financeira, são indevidos os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I e II; 487, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º. CC, art. 595. CDC, art . 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1003404-75 .2022.8.11.0006, Rel . Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11 .2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1001492-91.2024 .8.11.0032, Rel. Des . Marcos Regenold Fernandes, j. 26.08.2025; TJMT, Rec . Inom. nº 1011823-84.2022.8 .11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12 .12.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010629420248110047, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO COMPROVADO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por idosa aposentada contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, na qual se alegava a inexistência de relação contratual válida com o banco réu, o qual estaria realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC”. A autora pleiteava a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores e a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova válida de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) entre as partes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços a justificar a restituição em dobro e a indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira apresenta contrato denominado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado” devidamente assinado pela autora, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de endereço. Os autos demonstram que os valores contratados foram efetivamente transferidos para a conta bancária da autora, o que evidencia a utilização do crédito. A contratação apresenta informações claras, sem indícios de vício de consentimento ou ausência de informação, tendo sido observadas as exigências formais para validade do negócio. A jurisprudência local tem reconhecido a legalidade de contratos de cartão de crédito com RMC firmados nas mesmas condições, inclusive afastando pedidos de conversão ou alegações de dano moral por ausência de falha na prestação do serviço. A inexistência de provas de ilicitude, vício de consentimento ou cobrança indevida impede o reconhecimento de dano moral ou material, bem como a restituição dos valores descontados
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de contrato assinado e a transferência dos valores à conta do consumidor comprovam a contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A ausência de vícios formais ou materiais na contratação afasta a alegação de falha na prestação de serviços. Não se configura dano moral nem se impõe restituição de valores quando demonstrada a regularidade da contratação e dos descontos efetuados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív. nº 1002305-72.2020 .8.11.0028, Rel. Des .ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 23 .11.2022, pub. DJE 01.12 .2022; TJMT, Ap Cív. nº 1033643-54.2022.8 .11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm . Dir. Privado, j. 10.05 .2023, pub. DJE 17.05.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083708520258110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

Diante desse cenário, a sentença recorrida revela-se correta, bem fundamentada e em perfeita consonância com os elementos probatórios constantes dos autos. O Juízo de Origem analisou adequadamente a controvérsia, atribuiu o devido peso à inércia processual da autora e reconheceu, com acerto, a suficiência da prova documental apresentada pelo réu para o deslinde da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026